Tribunal: STF
Processo: ARE 1389645
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REFORMA EM ESTABELECIMENTO ESCOLAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ADOÇÃO DE VÁRIAS MEDIDAS DE REFORMA ESTRUTURAL, ADAPTAÇÃO PARA ASSEGURAR ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROTETIVAS, VISANDO O COMBATE DE INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO ESCOLAR ESTADUAL - ART. 227, §2° DA CF E LEIS FEDERAIS - LOCAL QUE NÃO ESTÁ ADAPTADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 9050/2004 E NÃO APRESENTA CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA - RISCO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DOS DOCENTES, DISCENTES E DEMAIS SERVIDORES - RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - NÃO INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO - PRECEDENTES DO STF E STJ - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - POSSIBILIDADE - DUPLO REGIME - APLICA-SE A LEX SPECIALIS (LEI N°. 7.347/85) SE VENCIDA A PARTE AUTORA E A LEX GENERALIS (CPC) SE VENCIDA A PARTE RÉ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 5).



     



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado de Sergipe aponta violado o art. 2º da Constituição da República. Diz ter havido ingerência do Judiciário no Executivo, implicando contrariedade ao princípio da separação dos Poderes. Entende incabível a intervenção determinada, ante a inexistência de omissão do Poder Público na prestação do serviço público, notadamente no que diz respeito à reforma e à ampliação das escolas estaduais. Alude à cláusula da reserva do possível e às dificuldades financeiras do Estado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Avalio que a comprovação da necessidade da prestação objeto do pedido, deve ser feita perante as instâncias ordinárias. Divergir do entendimento do Tribunal de origem dependeria da análise do quadro fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. No particular, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, a mera alegação de falta de recursos financeiros, destituída de qualquer comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever constitucional imposto ao Estado de Sergipe de salvaguardar a integridade física e, por via reflexa, a segurança e a vida da comunidade estudantil e de todas as pessoas que ali estudam e trabalham diariamente, mormente quando restou satisfatoriamente comprovada a iminência de risco a que os docentes, discentes e demais servidores da unidade escolar indicada nos autos poderão passar em razão da inexistência de qualquer condição mínima de segurança ao combate contra incêndio e pânico, inclusive pela precariedade das instalações elétricas.



    Na realidade, garantir aos alunos, professores e demais funcionários das escolas da rede estadual de ensino, condições físicas adequadas para o funcionamento das escolas, bem como preservar as características dos prédios onde estão instalados tais estabelecimentos de ensino; além de preveni-los contra qualquer tipo de incêndio e/ou pânico, configura, para o Poder Público, ato vinculado, onde não cabe qualquer análise acerca da conveniência e oportunidade. O direito posto em debate possui nuance constitucional, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, devendo se sobrepor a qualquer restrição de ordem financeira e orçamentária.



    Ademais, em que pese o apelante afirmar vem obedecendo a um cronograma de execução de ações voltadas à instalação de projeto de combate à incêndio e pânico nas escolas estaduais, suas alegações não vieram acompanhadas de nenhum suporte probatório, não havendo qualquer comprovação da efetividade da execução de referidas ações.



    Afora isto, além de o art. 227, § 2°, da Constituição federal, asseverar que é dever da Administração Pública realizar políticas públicas visando garantir a inclusão de pessoas com necessidades especiais na sociedade, no plano infraconstitucional tais direitos também restaram previstos nas Leis n° 7.853/89, n° 10.098/00 e n° 10.172/01, as quais trazem normas gerais e critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras das necessidades especiais e de mobilidade reduzida.



    Além disso, o Decreto n°5.296/04, o qual regulamentou a Lei n° 10.098/00, fixou prazo para execução de obras visando assegurar a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais em todos os ambientes existentes nas escolas públicas minimizando, com isso, os problemas físicos e psíquicos existentes assegurando, a quem necessita, o direito fundamental à dignidade humana.



    Logo, se o Estado de Sergipe não deu cumprimento a um mandamento constitucional, garantindo condições de segurança à todos os estudantes e demais funcionários , o Poder Judiciário está, sim, autorizado a intervir na Administração Pública, mormente quando esta desatende um comando constitucional.”



     (grifos nossos)



    4. O reexame de fatos e provas carreados aos autos não se faz possível no campo extraordinário. Neste sentido, dentre tantos, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (ARE nº 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 12/05/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÁREA COM RISCO DE DESABAMENTO. MONITORAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.343.059-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Inexistindo condenação em honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator